Tribunal: TJSP
Processo: 1018963-04.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Compromisso de Compra e Venda. Pleito deduzido pelo compromissário comprador, sob a alegação de não mais possuir interesse no contrato. Sentença parcial procedência, determinando a devolução de 90% dos valores pagos à compradora. Inconformismo da ré. Cabimento em parte. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas. Súmula

Ementa:
Compromisso de Compra e Venda. Pleito deduzido pelo compromissário comprador, sob a alegação de não mais possuir interesse no contrato. Sentença parcial procedência, determinando a devolução de 90% dos valores pagos à compradora. Inconformismo da ré. Cabimento em parte. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas. Súmula 602-STJ. Possibilidade de rescisão do contrato. Súmula 01 TJSP. No entanto, autorizada a retenção de 20% dos valores pagos. Seguro prestamista. Valores que não se sujeitam à devolução. Decaimento mínimo do autor. Aplicação do artigo 86, parágrafo único, do CPC. Recurso parcialmente provido.